Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709795-94.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: DINIZ DA SILVA PEREIRA, DIONILIA GOMES DE SANTANA, DIRLENE MARIA DE LIMA, DIVA PEREIRA SILVA, DIVALDINA MENDES DA SILVA, DIVINA IONE ALVES ARAÚJO, DIVINA LAIA DE ARAÚJO ALVES, DIVINA LOPES DA ROCHA, DIVINA MARIA DE JESUS DE ALMEIDA, DIVINA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DINIZ DA SILVA PEREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026